Tribunal: CARF
Processo: 10976.000224/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000224/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.335 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
BISCOITOS MABISK LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA..
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Os fatos que motivaram a exclusão da empresa do Simples encontram-se
descritos na Representação Fiscal - Exclusão do Simples e no Termo de
Verificação Fiscal IRPJ, peças fiscais que constam nos autos do presente
processo.
Se a empresa, em onze meses do ano, não registra integralmente as suas
receitas, cabível a sua exclusão de ofício.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS.
Revela-se embaraço à fiscalização, se a empresa não fornece informações,
caracterizada pela negativa de exibição injustificada dos livros fiscais que
estaria a empresa obrigada a escriturar e guardar em boa ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000224/2009-94
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, onde, por meio do
Acórdão no 02-27.770 proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 22 de julho de 2010,
julgou-se pela exclusão da Interessada do SIMPLES:
Relatório
Trata o presente processo, formalizado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Contagem - DRF/Contagem, de exclusão do Simples da empresa
anteriormente identificada.
O processo teve origem na Representação Fiscal para Fins de Exclusão do
Simples (fls. 01 a 04, com anexos às fls. 05 a 11), tendo em vista:
- não apresentação, pela interessada, dos livros fiscais a que estaria obrigada a
escriturar referente ao ano-calendário de 2005;
- prática reiterada de infração à legislação tributária, baseada na conduta de
informar valores de receita bruta na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais em valores inferiores aos constantes de suas Notas Fiscais.
Com isto, foi excluída do regime simplificado com fulcro no art. 14, inciso II e
V, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996.
A DRF/Contagem exarou o Despacho n° 1647, em 26/05/2006, de fls. 74 e 75,
que considerou que:
“...ao deixar de apresentar os livros a que estava obrigada e informar em sua
Declaração valores inferiores aos que foram efetivamente auferidos em 2005, a
empresa incorreu em duas das hipóteses previstas como sendo motivadoras de
exclusão de ofício do SIMPLES.”
Em prosseguimento, a DRF/Contagem emitiu o Ato Declaratório Executivo n°
68, de 10 de novembro de 2009, fls. 76, excluindo a empresa da sistemática
simplificada a partir de 01/01/2005.
Cientificada do despacho da DRF e do Ato Declaratório em 17/11/2009 (AR de
fls. 80), a interessada apresentou sua defesa em 16/12/2009, fls.81/95,
acompanhada dos documentos de fls. 96/ 148.
Cabe registrar, que anteriormente, em 19/06/2009, a interessada apresenta a
petição de fls. 13/24, onde requer:
“Posto isto, a Requerente, em antecipação à apreciação e deliberação sobre o
pedido para sua exclusão do SIMPLES, vem requerer à Vossa(s) Senhoria(s),
em atenção a todo o exposto, seja arquivada a presente Representação Fiscal
para Fins de Exclusão do SIMPLES, mantendo-se a requerente inserida no
citado regime simplificado de recolhimento de tributos, por ser medida de
Direito.”
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

Em sua defesa, a contribuinte alega em síntese que:
Os valores remetidos para pagamento de tributos estavam sendo desviados pela
prestadora de serviços de contabilidade. A empresa teve conhecimento do fato
ao descobrir que havia parcelamentos em seu nome, o que não deveria existir,
pois acreditava que os débitos vinham sendo quitados pontualmente.
Após os contratempos decorrentes desse procedimento por parte da contadora,
a escrituração contábil foi transferida para outro profissional.
O novo contador não localizou nos arquivos transferidos pela antiga contadora
os livros solicitados pela fiscalização.
Apesar da ausência dos livros fiscais, a impugnante disponibilizou todas as
notas fiscais do período, o que permitiu que a fiscalização encontrasse
divergências entre os valores informados pela contabilidade nas Declarações
Simplificadas e aqueles apurados pelo exame das notas fiscais, resultando em
recolhimento a menor.
Para a impugnante, esta constatação foi uma total surpresa, pois acreditava ter
conseguido reorganizar sua contabilidade. A apuração do montante de tributo
devido era feita pela antiga contabilidade e informada à impugnante, que se
limitava a enviar o numerário respectivo para quitação dos valores.
As diferenças no recolhimento do SIMPLES, apuradas pela fiscalização, foram
imediatamente pagas, somando R$ 65.755,20.
Contra a Representação Fiscal e a exclusão de oficio do SIMPLES, a empresa
contesta a aplicação do disposto no artigo 14, incisos II e V, da Lei n°
9.317/96.
No caso do inciso II, argumenta que não houve de sua parte qualquer
procedimento tipificável como embaraço à fiscalização, o que só se justificaria
em casos em que os documentos existem e são sonegados à fiscalização. A
demonstração de sua boa-fé ficou evidente ao franquear todas as Notas Fiscais
de Saída do período examinado.
Já, com relação ao inciso V do artigo 14, contesta que tenha havido prática
reiterada de infração à legislação tributária. A constatação de diferenças na
apuração do tributo em certo período não configura infração à legislação
tributária, especialmente por se tratar de fato isolado em mais de 19 anos de
atividade da empresa.
Invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a defesa
sustenta que é desproporcional a sanção que se pretende infligir à sua conduta,
já que não houve embaraços à fiscalização nem prática reiterada de infração à
legislação tributária. No presente caso, o pagamento a menor em certo
período, por culpa da empresa de contabilidade contratada - recolhidas as
diferenças pelo sujeito passivo - não pode merecer a sanção gravosa de
exclusão do regime, rigorosa, desproporcional e contrária à teleologia da lei
instituidora do SIMPLES e à própria Constituição Federal.
Finalizando, a requerente propugna pela sua manutenção no regime do
SIMPLES.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

Voto
A impugnação de fls. 81/ 95 é tempestiva e dela toma-se conhecimento.
No presente processo, a autoridade fiscal com base no Despacho DRF/CON n°
1.647, de 10/11/2009, fls. 74/75, emitiu o Ato Declaratório n° 68, da mesma
data, excluindo a interessada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples, com base nos incisos II e V do artigo 14 da Lei n° 9.317/96.
Para análise do litígio, necessário se faz transcrever alguns artigos da
mencionada Lei, que dispôs sobre o regime tributário das microempresas e das
empresas de pequeno porte, instituindo o regime fiscal diferenciado.

Da Declaração Anual Simplificada, da Escrituração e dos Documentos
“Art. 7o A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o
último dia útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência
dos fatos geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3°e 4°.
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a
escrituração dos livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da
microempresa e empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas
na legislação previdenciária e trabalhista.
...
Da exclusão do SIMPLES
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa
jurídica ou de oficio.
Art. 14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

autorizam a requisição de auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da
Lei n” 5.1 72, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional);
V- prática reiterada de infração à legislação tributária;
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
V- a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados
nos incisos II a VII do artigo anterior.
Com relação à primeira situação prevista no inciso II do artigo 14, a
fiscalização caracterizou embaraço à fiscalização, por não ter a empresa
fornecido informações, caracterizada pela negativa de exibição injustificada
dos livros fiscais que estaria a empresa obrigada a escriturar e guardar em boa
ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
A seu turno, contestando tal caracterização, a empresa alega que teve
problemas com o escritório contratado para efetuar a sua escrituração contábil
e fiscal, inclusive com desvios de recursos repassados para pagamentos de
impostos.
Contesta, ainda, que forneceu todas as Notas Fiscais e a ausência de alguns
livros fiscais relativos ao exercício de 2005 não impediu ou dificultou os
levantamentos por parte da fiscalização.
Conforme a legislação específica anteriormente transcrita, a empresa era
obrigada a manter em boa guarda o Livro Caixa, escriturado com toda a sua
movimentação financeira, inclusive bancária, e o Livro Registro de Inventário,
no qual deveria constar registrados os estoques existentes no término de cada
ano-calendário.
Como se vê, as Notas Fiscais apresentadas são apenas uma parte dos negócios
e atos mercantis realizados pela empresa. O art. 7° da Lei 9.317/1996 dispôs
sobre a Declaração Anual Simplificada, Escrituração e Documentos que
deveriam estar em ordem enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. Já o art. 14, inciso II, da
mesma lei, informa que a não exibição, injustificada, de livros e documentos a
que está obrigada, caracteriza embaraço à fiscalização que redunda em
exclusão de oficio da pessoa jurídica do Simples. Em nenhum momento a
empresa ensejou providenciar a apresentação dos livros fiscais mínimos
previstos na legislação.
A questão ocorrida com o escritório de contabilidade era de conhecimento da
contribuinte pelo menos desde junho de 2007, pelos documentos anexados por
ela própria às fls. 58/60. A empresa tomou ciência do Termo de Início de
Fiscalização, fls. 38/39, em 18/03/2009, ou seja, quase dois anos após os
episódios relatados, tempo suficiente para recompor a escrituração,
Desta forma, caracterizado está o embaraço à fiscalização.
Nos termos do artigo 15 da Lei n° 9.317/96, a exclusão do SIMPLES nas
condições analisadas até aqui, embaraço à fiscalização, surtiria efeito a partir,
inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos incisos
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

II a VII do artigo 14 da mesma Lei. Assim, a exclusão deveria ser efetuada a
partir do mês de ocorrência do embaraço.
Além do embaraço à fiscalização, a contribuinte omitiu receitas
sistematicamente no período fiscalizado, denotando a prática repetida de
infração à legislação tributária, hipótese igualmente prevista de exclusão de
oficio.
Em sua defesa a empresa imputa ao antigo escritório de contabilidade as
diferenças de recolhimentos apontadas pela fiscalização:
“A constatação do Sr. Auditor-Fiscal foi para a Impugnante uma total
surpresa, já que a empresa acreditava ter conseguido reorganizar sua
contabilidade e equacionar os problemas dos débitos tributários, após a
contratação do novo profissional de contabilidade. A apuração do montante de
tributo devido era feita pela antiga contabilidade e informada à Impugnante,
que se limitava a enviar o numerário respectivo para quitação dos valores.”
Tal justificativa levaria a crer que a empresa e seus dirigentes não tinham o
menor conhecimento de quanto era o seu faturamento. Seria o total descontrole
de suas atividades. Ora, numa atividade comercial e econômica isto é
inconcebível, até mesmo porque a impugnante alega que “pautou sua conduta
empresarial pela legalidade, pela ética, pelo cumprimento pontual e integral de
todas as obrigações fiscais e tributárias”.
Além do mais, a empresa não pode se esquivar das responsabilidades de seus
prepostos, pois, conforme o artigo 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
De outro ângulo, a impugnante defende que pequenas diferenças na apuração
do tributo em certo período não configuram prática reiterada de infração à
legislação tributária. Alega:
“Da mesma forma, a apuração de diferenças não recolhidas no período –já
liquidadas pela Impugnante - não podem configurar a alegada prática
reiterada de infração à legislação tributária. Fosse assim, restaria incluído no
SIMPLES número insignificante de pessoas jurídicas. Estaria contrariado o
espírito da lei e a vontade do legislador, pela equivocada interpretação de seus
dispositivos.
Não é o caso retratado nestes autos. Durante todo o ano de 2005, mês a mês, de
janeiro a novembro, a empresa em sua DSPJ declarou receitas R$ 450.228,09
inferiores ao que foi apurado nas Notas Fiscais apresentadas.
A redução da receita acumulada em cada mês forçou aplicação de percentual
menor que o devido, diminuindo assim o imposto e as contribuições devidas.
Ora, declarando significativamente a menor sua receita com intuito de furtar-se
à tributação, a contribuinte tentou impedir ou retardar, ainda que
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

E, a prática de reduzir essa receita, substancialmente, e de modo constante
durante o ano de 2005, caracteriza a conduta premeditada, cuja situação fática
pode ser considerada perfeitamente como prática reiterada de infração à
legislação tributária, nos termos do artigo 14, inciso V, da Lei n° 9.317/96.
Por outro lado, declarando a menor suas receitas, pode ocorrer a consumação
do prazo decadencial. Não se efetuando o lançamento dos tributos nas
Declarações, ficaria a Fazenda Pública, se não efetuado o lançamento de oficio
no prazo decadencial, impossibilitada de promover a inscrição na Dívida Ativa
e propor a competente ações de cobrança e execução da dívida fiscal.
Assim, resta caracterizada a situação ensejadora de exclusão do Simples e,
neste caso, com efeitos a partir de janeiro de 2005, mês de ocorrência do
primeiro fato mencionado no inciso V do artigo 14 da Lei n° 9.317/96.
Quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invocados pela
defesa para sustentar que é desproporcional a sanção que se pretende infligir a
sua conduta, cabe registrar que o capitulamento legal utilizado pela autoridade
fiscal se enquadra nos fatos retratados no processo, que obedeceu aos ditames
do Processo Administrativo Fiscal Decreto n° 70.235/72. Portanto não houve
ofensa à legislação fiscal ou processual.
Conclusão
Diante de todo o exposto voto no sentido de julgar improcedente a impugnação.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
DA TEMPESTIVIDADE
1. A contribuinte foi notificada sobre o r. acórdão de fls. em 19 de agosto de
2010, quinta-feira. Nos termos do artigo 33, do Decreto n° 70.235/72, o prazo
para apresentação do presente recurso é de trinta dias contados da data da
ciência da decisão pelo contribuinte.
1.1. Contados os 30 (trinta) dias, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o
do vencimento - conforme determinação do artigo 5°, do Decreto n.70.235/72 -
temos o termo final do prazo no dia 18.09.2010, sábado, ficando prorrogado
para segunda-feira, 20.09.2010. Desse modo, a interposição do recurso nesta
data lhe confere incontestável tempestividade, merecendo regular processamento.
DOS FATOS
2. Cuida-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra acórdão
da 4” Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte, que julgou improcedente a impugnação, mantendo a exclusão
da empresa do Simples. Para melhor compreensão das circunstâncias que
envolveram a exclusão da empresa do Simples, a Recorrente pede vênia para
proceder a relato completo dos eventos, antes da exposição propriamente do
direito que indica a necessidade de reforma do acórdão de primeira instância.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

3. A Recorrente é sociedade limitada, registrada e em efetivo funcionamento há
mais de 19 anos. Tem como objeto a indústria e comércio de biscoitos caseiros
e amanteigados. É empresa familiar, que tem por sócios Carlos Rubens Novaes
e Juliana Oliveira Novaes Femandes, pai e filha.
3.1. Pelo valor de faturamento, a Recorrente sempre se enquadrou como
Empresa de Pequeno Porte e, desde a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
recolhe seus tributos pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte por ela
instituído. A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, revogou a
sistemática até então prevista pela Lei n° 9.317/1996, instituindo o denominado
Simples Nacional, cujo escopo igualmente visava à unificação do pagamento de
impostos e contribuições pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
inclusive impostos estaduais e municipais. A Recorrente seguiu efetuando o
pagamento pontual de tributos pelo regime próprio das empresas de pequeno
porte, como facultado pela nova lei.
4. Ocorre que a Recorrente enfrentou problemas com empresa de
contabilidade, cuja titular era a contadora Sônia Maria de Oliveira, que lhe
prestava serviços há muitos anos. Dado o longo tempo de relacionamento
profissional entre a empresa e o escritório de contabilidade ~ gerando
confiança da Recorrente na profissional contratada -, o valor apurado a título
de tributos devidos pela empresa era informado pelo escritório de
contabilidade, para quem se remetia o numerário necessário para o respectivo
pagamento. Assim, a incumbência de efetivar o pagamento do tributo na rede
bancária autorizada era do escritório de contabilidade, representado pela
contadora titular, Sra. Sônia Maria de Oliveira.
4.1. Novamente em razão da confiança depositada na empresa de contabilidade
contratada, o não envio por esta das guias de tributos com a autenticação
mecânica da instituição financeira recebedora não era motivo de
estranhamento, até certo momento. Depois, por insistência de um dos sócios da
empresa, a contabilidade passou a enviar os comprovantes mais recentes,
demonstrando, à primeira vista, que se encontrava tudo em ordem com os
pagamentos, aparentemente sendo feitos regularmente (Doc. 1 da petição
protocolizada em l_9.06.2009).
4.2. Algum tempo depois, em meados de 2007, a Recorrente descobriu a
existência, em seu nome, de parcelamentos de tributos federais em curso.
Referidos parcelamentos, além de não serem de conhecimento da Recorrente
até então, não faziam sentido, haja vista que imaginava ter quitado pontual e
integralmente todas as suas obrigações tributárias.
4.3. Foi a partir deste momento que a Recorrente tomou ciência, após confissão
da titular da firma de contabilidade - Sra. Sônia Maria de Oliveira -, de que os
valores remetidos pela Recorrente para pagamento de tributos eram desviados
por alguém da empresa prestadora de serviços contábeis, e os débitos
tributários da empresa não vinham sendo liquidados. Em dificuldades com a
situação, e tentando encobrir os atos praticados, a firma de contabilidade, por
sua titular, Sônia Maria de Oliveira, requereu parcelamentos de débitos em
nome da Recorrente, e os vinha pagando, na tentativa de regularizar o quadro
de inadimplência instalado após os desvios de numerário.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

5. Descobertos os desvios de recursos (Doc. 2 da petição protocolizada em
19.06.2009), a Recorrente exigiu da Sra. Sônia Maria de Oliveira
ressarcimento pelos valores dos quais ela - ou outra pessoa atuando em nome
de seu escritório de contabilidade - se apropriara indevidamente. Elaborou-se
um Contrato de Confissão de Dívida (Doc. 3 da petição protocolizada em
19.06.2009), no valor de R$ 186.275,49, e Nota Promissória (Doc. 4 da petição
protocolizada em 19.06.2009) no mesmo valor, firmados pela Sra. Sônia Maria
de Oliveira em favor da Recorrente.
Foram transferidos, ainda, à Recorrente, um veículo e um apartamento
pertencentes à titular da empresa de Contabilidade, como parte de pagamento
dos valores desviados, o que, entretanto, não foi suficiente para reparar os
prejuízos infligidos à Recorrente pela conduta do escritório de contabilidade
contratado.
6. Após todos os contratempos acima narrados, a escrituração contábil da
Recorrente foi transferida para outro profissional. Os débitos tributários
decorrentes dos desvios promovidos contra a Recorrente vinham sendo
quitados, em parcelas, conforme extrato já apresentado (Doc. 5 da petição
protocolizada em 19.06.2009).
6.1. Os saldos devedores dos parcelamentos mencionados já foram objeto de
liquidação, no último dia 30 de novembro, com o pagamento de dois DARFS,
com valores de R$ 46.980,01 (quarenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e
um centavo) e R$ 82.988,92 (oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais
e noventa e dois centavos) (Doc. 7 anexo à impugnação). .Os valores foram
obtidos pelo sócio da Recorrente, mediante alienação de bem imóvel de sua
propriedade.
6.2. A narrativa dos fatos acima não tem o objetivo de tentar eximir a
Recorrente de quaisquer de suas responsabilidades para com a Fazenda
Nacional, tanto assim que liquidou à vista os débitos tributários que tinha,
sanando os problemas ocasionados por terceiros. A intenção é demonstrar que
tais irregularidades não decorrem de má-fé da Recorrente que, antes disso,
nunca tivera nada que desabonasse sua conduta perante as Fazendas Públicas
da União e do Estado de Minas Gerais.

DA FISCALIZAÇÃO - DÉBITOS APURADOS PELO SR. AUDITOR-
FISCAL
7. Em 18 de Março de 2009, deu-se início a procedimento de fiscalização na
empresa, referente ao exercício de 2005. Foram solicitados documentos à
empresa. O novo contador contratado não localizou nos arquivos que lhe foram
transferidos pela antiga contadora os seguintes documentos:
Escrituração contábil ou Livro Caixa do período de janeiro a dezembro/2005.
Livro Registro de Inventário período de janeiro a dezembro/2005.
Livro Registro de Apuração do ICMS período de janeiro a dezembro/2005.
Livro Registro de Entradas período de janeiro a dezembro/2005.
8. Não obstante a ausência dos citados documentos, não elaborados pela
empresa de contabilidade contratada à época para realizar o serviço, a
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

Recorrente disponibilizou ao Sr. Auditor-Fiscal todas as notas fiscais do
período. Estes documentos permitiram que fosse feito levantamento pela
fiscalização, que apontou divergências entre valores informados pela
contabilidade nas Declarações Simplificadas (Simples), e aqueles apurados
pelo exame das notas fiscais de saída do período, resultando em recolhimento
de tributo a menor pela Recorrente.
8.1. A constatação do Sr. Auditor-Fiscal foi para a Recorrente uma total
surpresa, já que a empresa acreditava ter conseguido reorganizar sua
contabilidade e equacionar os problemas dos débitos tributários, após a
contratação do novo profissional de contabilidade. A apuração do montante de
tributo devido era feita pela antiga contabilidade e informada à Recorrente,
que se limitava a enviar o numerário respectivo para quitação dos valores.
9. A existência das diferenças a pagar, e a falta de livros fiscais relativos ao
exercício de 2005, levaram o Sr. Auditor-Fiscal a formular Representação
Fiscal para fins de exclusão da empresa do Simples, acolhida pelo Sr.
Delegado da Receita Federal do Brasil em Contagem, e contra a qual se
insurgiu o sujeito passivo, na forma da Manifestação de Inconformidade
interposta. Os fundamentos legais para a exclusão foram os incisos II e V, do
artigo 14, da Lei n° 9.317/1996.
10. As diferenças no recolhimento do Simples, apuradas pelo Sr.Auditor Fiscal,
referentes ao exercício de 2005, foram imediatamente pagas pela Recorrente,
somando RS 62.755,20 (sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta cinco reais e
vinte centavos). (Doc. 6 da petição protocolizada em 19.06.2009)
DO ACÓRDÃO RECORRIDO
11. Não obstante os argumentos sustentados na Manifestação de
Inconformidade apresentada contra a exclusão da empresa do Simples, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte houve por bem julgá-la improcedente, mantendo a exclusão da
empresa. As razões que motivaram a decisão são sintetizadas pelos trechos a
seguir transcritos:
[...]
DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
12. Ao requerer a exclusão de ofício da empresa do regime do Simples, o Sr.
Auditor Fiscal se vale do disposto no artigo 14, incisos II e V, da Lei n°
9.317/1996, com as alterações promovidas pelas Leis n°s 9.732/1998 e
9.779/1999, redigidos nos seguintes termos:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
(...) .
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

autorizam a requisição de auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional);
[...]
V - prática reiterada de infração à legislação tributária; (grifos nossos)
13. O inciso II, do artigo 14, da Lei n° 9.317/1996, acima transcrito, não se
aplica ao caso da Recorrente, à toda evidência, ao contrário do que entendeu o
acórdão recorrido. O dispositivo fala em embaraço à fiscalização, entendido
este como a negativa injustificada de exibição de livros e documentos, bem
assim pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade. A hipótese normativa se aplica a casos de
resistência do contribuinte em apresentar documentos, à conduta típica de
sonegação de informações e imposição de obstáculos à fiscalização. Tanto isto
é verdade que, ao final, o inciso II traz a expressão “e demais hipóteses que
autorizam a requisição de auxílio da força pública (...)”.
13.1. Resta indubitável, pois, que o inciso II, do artigo 14, invocado pelo Sr.
Auditor-Fiscal para justificar a exclusão de oficio da Recorrente, em nada
reflete a conduta adotada por esta. Não houve, por parte desta, qualquer
procedimento tipificável como embaraço à fiscalização, haja vista que tal
embaraço - assim como as demais condutas descritas no dispositivo -
autorizaria requisição de auxílio da força pública, o que só se justifica em
casos em que os documentos existem e são sonegados à fiscalização. O tipo
legal fala em negativa injustificada do contribuinte, que também não ocorreu.
l3.1.1. A justificativa - acompanhada das provas - foi apresentada pelo
contribuinte, demonstrando que fora vítima de atuação inescrupulosa de sua
contabilista à época, que lhe causou prejuízos de toda ordem. Demonstrou-se
através de documentos que a contadora da empresa, inclusive, chegou a firmar
Termo de Confissão de Dívida em favor da empresa, reconhecendo seu dever
de indenizá-la pelos prejuízos causados, além de assinar Notas Promissórias
com o valor do débito.
13.2. Não restou caracterizado, destarte, o alegado embaraço à fiscalização.
Nem tampouco se negou o contribuinte a fornecer informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade. Ao contrário, a Recorrente
franqueou ao Sr. Auditor-Fiscal todas as notas fiscais de saída do período em
exame, documentos a partir dos quais seriam escriturados os livros
inexistentes. Não apresentou outros documentos e livros porque deles não
dispunha, ante a negativa da contadora de repassá-los à empresa ou ao novo
contador, sendo incerta a própria existência daqueles. A demonstração de boa-
fé da Recorrente e de sua intenção de cooperar com a fiscalização ficou
evidente. Pela análise da documentação disponível - que justamente se refere
ao seu negócio, à atividade da empresa - foi possível à fiscalização apurar
diferenças relativas ao período de Janeiro a Dezembro de 2005 que, frise-se, já
foram quitadas pela Recorrente.
14. Em se tratando de imposição de sanções, o princípio da tipicidade cerrada -
decorrência do princípio da legalidade - há de se fazer presente. Não havendo
conduta típica praticada pelo contribuinte, não cabe a aplicação da sanção .
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

Mesmo em caso de dúvida, no caso dos autos recaindo sobre a situação fática,
é de se invocar a aplicação do artigo 112, incisos I e II, do Código Tributário
Nacional.
15. Vale-se, ainda, o Sr. Auditor-Fiscal, do disposto no inciso V, do artigo 14,
para requerer a exclusão de oficio do contribuinte, em razão de suposta prática
reiterada de infração à legislação tributária. Com a devida vênia, a
constatação de diferenças na apuração do tributo em certo período não
configura prática reiterada de infração à legislação tributária. Especialmente
por se tratar de fato isolado em mais de 19 (dezenove) anos de atividade da
empresa. O acórdão recorrido aponta a pretensa omissão de receita como ação
deliberada e reiterada, praticada pela empresa, no sentido de sonegar tributos.
15.1. Citado dispositivo teria aplicabilidade a contribuinte autuado reiteradas
vezes, com decisões definitivas reconhecendo a procedência dos créditos
tributários lançados, demonstrando se cuidar, verdadeiramente, de sujeito
passivo com conduta repreensível, não merecedor de tratamento simplificado
previsto em lei. Não é esta, definitivamente, a situação da Recorrente.
15.2. Em seus 19 (dezenove) anos de atividade, salvo o período objeto da
presente fiscalização, cujos problemas tiveram sua origem explicitada
anteriormente, a empresa sempre pautou sua conduta empresarial pela
legalidade, pela ética, pelo cumprimento pontual e integral de todas as suas
obrigações fiscais e tributárias. Nada disso condiz com a redação do inciso V,
do artigo 14, cujo teor menciona a prática reiterada de infração à legislação
tributária.
15.3. A Recorrente não é autora de reiteradas infrações à legislação tributária.
A assertiva pode ser comprovada pelo histórico da empresa junto à Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Ademais, se a inadimplência eventual fosse
enquadrada como prática reiterada de infração à legislação tributária,
restariam poucas empresas no programa do Simples. Por certo, não foi esta a
intenção do legislador com a redação do inciso V, do artigo 14.
15.4. No acórdão recorrido, fez-se menção ao artigo 136, do Código Tributário
Nacional, no intuito de enfatizar a natureza objetiva das infrações tributárias,
sendo irrelevante a vontade do agente, a efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato. Esqueceu-se de dizer que o referido dispositivo legal se inicia
com a expressão “salvo disposição de lei em contrário”. Significa dizer que há
situações outras, ressalvadas em lei, em que o aspecto subjetivo da infração é,
sim, relevante à configuração da responsabilidade.
15.4.l. Mais do que isso, o inciso V, do artigo 14, da Lei n° 9.317/1996, ao falar
em prática reiterada de infração à legislação tributária, elege o dolo do agente,
a intenção deliberada de fraudar, como elemento decisivo a ensejar sua
exclusão do Simples. Neste caso, condutas ilícitas de terceiros não poderão
resultar na exclusão do contribuinte, não restando provada a autoria das ações
por qualquer representante legal do contribuinte.
15.4.2. A objetividade da responsabilidade prevista no artigo 136 há de se
aplicar quanto à obrigação de pagamento de tributos e penalidades devidos
pela empresa em razão dos ilícitos. Quanto a isso, não há discussão, tanto
assim que os débitos foram prontamente liquidados pela empresa assim que
apurados pela fiscalização. Mas o dolo ou a culpa alheia não são fundamentos
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

para a exclusão do contribuinte do Simples, mediante invocação da
responsabilidade objetiva do artigo 136.
15.5. Convém lembrar que a conduta da contadora em omitir receitas
tributáveis ia ao encontro de seus interesses pessoais, na medida em que os
débitos resultantes dos desvios de valores eram em seguida objeto de
parcelamento cujas prestações a própria contadora se incumbia de pagar, na
tentativa de que os desfalques não chegassem ao conhecimento dos sócios da
empresa. É certo, portanto, que não houve dolo, intenção fraudulenta por parte
da empresa, que foi vítima de sua negligência na fiscalização do trabalho da
profissional contratada. A remição desta culpa se deu pelo pagamento de todos
os débitos deixados pela contadora, com acréscimos de multas e juros. Entende
a Recorrente, todavia, que não lhe cabe a pena de exclusão por dolo de
terceiro, merecendo reforma o acórdão recorrido.
DO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES (LEI N° 9.317/1996)
16. O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples foi instituído pela
Lei n° 9.317/1996, em atenção ao disposto no artigo 179, da Constituição, nos
seguintes termos:
[...]
18.2. Como já asseverado anteriormente, a capitulação legal do pedido de
exclusão de ofício da Recorrente com base nos incisos II e V não procede. A
Recorrente jamais embaraçou a atividade de fiscalização ou se recusou a
apresentar livros e documentos. Ao contrário, colaborou de todas as formas
para que a fiscalização fosse municiada de toda a documentação existente, que
ao final se mostrou amplamente suficiente a embasar o trabalho fiscal
realizado e prontamente acatado pelo sujeito passivo. Nunca se cogitou - por
absoluta impertinência – de convocação da força pública para se cumprir a
fiscalização junto à Recorrente, afastando, pois, a possibilidade de
enquadramento da Recorrente no referido dispositivo.
18.2.1. Da mesma forma, a apuração de diferenças não recolhidas no período -
já liquidadas pela Recorrente - não podem configurar a alegada prática
reiterada de infração à legislação tributária. Fosse assim, restaria incluído no
Simples número insignificante de pessoas jurídicas. Estaria contrariado o
espírito da lei e a vontade do legislador, pela equivocada interpretação de seus
dispositivos.
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
[...]
21.1. Vale repetir que o objetivo do Simples é permitir às microempresas e às
empresas de pequeno porte recolher seus tributos de maneira unificada, em
atendimento às suas particularidades, e cumprindo comando constitucional
acerca da matéria. A eventual confirmação da decisão recorrida representará,
certamente, o encerramento compulsório de suas atividades, inviabilizadas que
estarão pela elevada carga tributária infligida às grandes empresas, situação
ainda agravada pela exigência dos montantes apurados pela sistemática
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

ordinária dirigida às demais pessoas jurídicas nos exercícios pretéritos, com
imposição de multas de 150% a todos os débitos (PTA n° l0.976.000138/2010-
15, também em fase de Recurso Voluntário).
21.2. A desproporção entre a conduta da Recorrente e a sanção que se lhe
pretende infligir é inegável. Não há justiça no pedido de exclusão da
Recorrente com fulcro em dispositivo legal de aplicabilidade voltada a casos de
embaraço e resistência à fiscalização, bem como de prática reiterada de
infrações à legislação tributária.
21.3. No caso em comento, o pagamento do tributo a menor em certo período,
por culpa da empresa de contabilidade contratada -já recolhidas as diferenças
pelo sujeito passivo - é situação que, à toda evidência, e por razões óbvias, não
pode merecer sanção a tal ponto gravosa, como é a exclusão do regime. A
consequência atrelada à conduta da Recorrente - exclusão de oficio - mostra-se
excessivamente drástica e rigorosa, desproporcional e amplamente contrária à
teleologia da lei instituidora do Simples e à própria Constituição da República.
DO PEDIDO
22. Posto isto, a Recorrente requer a Vossas Senhorias seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário, para o fim de reformar o acórdão n°
02-27.770 - 4” Turma da DRJ/BI-IE, cancelando-se o Despacho DRF/CON n°
1.647, de 10 de novembro de 2009, para determinar-se a permanência da
Recorrente no regime do Simples (Lei n° 9.317/1996), por ser medida de
Direito.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Por meio do Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF), a contribuinte fora
intimada, em 18/03/2009, a apresentar, dentre várias solicitações, os Livros Registro de
Inventário, de Apuração de ICMS e de Registro de Saídas, relativo ao período de janeiro a
dezembro de 2005.
Anexo ao referido Termo, encontra-se o Demonstrativo de Apuração da
Receita Bruta Mensal do Ano-calendário de 2005, “obtidos a partir de informações constantes
das Notas Fiscais de Saídas do ano-calendário de 2005.”
Da Representação Fiscal para Fins de Exclusão do SIMPLES, consta que a
empresa não possuía os livros solicitados, que estava obrigada a manter por força do art.190 do
RIR/99: não tinha escrituração contábil e nem, alternativamente, o Livro Caixa.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

Além disto, informava receitas em sua DIPJ em valores inferiores aos apurados
nas notas fiscais, sendo, portanto, excluída do SIMPLES, conforme ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO (ADE) No 68, DE 10 de novembro de 2009, com base nos seguintes dispositivos
da Lei no 9.317/96:
Da exclusão do SIMPLES
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa
jurídica ou de oficio.
Art. 14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição de auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da
Lei n” 5.1 72, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional);
[...]
V- prática reiterada de infração à legislação tributária;
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
V- a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados
nos incisos II a VII do artigo anterior.
Veja que em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal, em data de
18/03/2009, a Recorrente informou que:
“A empresa Biscoitos Mabísk Ltda, inscrita no CNPJ '26. 057. 588/0001 -01,
com sede na Av. Hum, 28 - Bairro Colorado - Contagem - MG, vem através de
seu representante legal Carlos Rubens Novaes, portador do CPF 194. 729.
786-49 informar que a empresa em destaque não possui em seus arquivos os
documentos abaixo listados:
- Escrituração contábil ou Livro Caixa do período de janeiro a dezembro/2005.
- Livro Registro de Inventário período de janeiro a dezembro/2005.
- Livro Registro de Apuração do ICMS periodo de janeiro a dezembro/2005.
- Livro Registro de Entradas período de janeiro a dezembro/2005.”
Dois anos antes (em 2007) já tinha feito um Contrato de Confissão de Dívida
com sua ex contadora, conforme constou em sua impugnação e repetido no recurso voluntário, o
que revela um tempo suficiente para a reconstrução de sua escrituração contábil ou Livro Caixa,
mas assim não fez e em não o fazendo permaneceu de forma irregular no SIMPLES em 2005.
De forma que acertada a sua exclusão do SIMPLES, assim como acertada a sua
causa: não atendimento a intimação sem qualquer justificativa para a exibição dos livros
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

obrigatórios (inciso II do art.14 da Lei no 9.317/96, supra), o que causa embaraço à atividade da
Fiscalização nas empresas optantes deste sistema simplificado de pagamentos, não havendo que
se cogitar, conforme destacou a Recorrente, que deveria haver presença de força policial, uma
vez que não foi o caso de se necessitar de tal auxílio.
Relativamente à outra motivação considerada no ADE, também a vejo
corretamente aplicada e já satisfatoriamente explicada pela decisão de piso:
Além do embaraço à fiscalização, a contribuinte omitiu receitas
sistematicamente no período fiscalizado, denotando a prática repetida de
infração à legislação tributária, hipótese igualmente prevista de exclusão de
oficio.
Em sua defesa a empresa imputa ao antigo escritório de contabilidade as
diferenças de recolhimentos apontadas pela fiscalização:
“A constatação do Sr. Auditor-Fiscal foi para a Impugnante uma total
surpresa, já que a empresa acreditava ter conseguido reorganizar sua
contabilidade e equacionar os problemas dos débitos tributários, após a
contratação do novo profissional de contabilidade. A apuração do montante de
tributo devido era feita pela antiga contabilidade e informada à Impugnante,
que se limitava a enviar o numerário respectivo para quitação dos valores.”
Além do mais, a empresa não pode se esquivar das responsabilidades de seus
prepostos, pois, conforme o artigo 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
De outro ângulo, a impugnante defende que pequenas diferenças na apuração
do tributo em certo período não configuram prática reiterada de infração à
legislação tributária. Alega:
“Da mesma forma, a apuração de diferenças não recolhidas no período –já
liquidadas pela Impugnante - não podem configurar a alegada prática
reiterada de infração à legislação tributária. Fosse assim, restaria incluído no
SIMPLES número insignificante de pessoas jurídicas. Estaria contrariado o
espírito da lei e a vontade do legislador, pela equivocada interpretação de seus
dispositivos.
Não é o caso retratado nestes autos. Durante todo o ano de 2005, mês a mês, de
janeiro a novembro, a empresa em sua DSPJ declarou receitas R$ 450.228,09
inferiores ao que foi apurado nas Notas Fiscais apresentadas.
A redução da receita acumulada em cada mês forçou aplicação de percentual
menor que o devido, diminuindo assim o imposto e as contribuições devidas.
Ora, declarando significativamente a menor sua receita com intuito de furtar-se
à tributação, a contribuinte tentou impedir ou retardar, ainda que
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
E, a prática de reduzir essa receita, substancialmente, e de modo constante
durante o ano de 2005, caracteriza a conduta premeditada, cuja situação fática
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

pode ser considerada perfeitamente como prática reiterada de infração à
legislação tributária, nos termos do artigo 14, inciso V, da Lei n° 9.317/96.
Por outro lado, declarando a menor suas receitas, pode ocorrer a consumação
do prazo decadencial. Não se efetuando o lançamento dos tributos nas
Declarações, ficaria a Fazenda Pública, se não efetuado o lançamento de oficio
no prazo decadencial, impossibilitada de promover a inscrição na Dívida Ativa
e propor a competente ações de cobrança e execução da dívida fiscal.
Assim, resta caracterizada a situação ensejadora de exclusão do Simples e,
neste caso, com efeitos a partir de janeiro de 2005, mês de ocorrência do
primeiro fato mencionado no inciso V do artigo 14 da Lei n° 9.317/96.
Quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invocados pela
defesa para sustentar que é desproporcional a sanção que se pretende infligir a
sua conduta, cabe registrar que o capitulamento legal utilizado pela autoridade
fiscal se enquadra nos fatos retratados no processo, que obedeceu aos ditames
do Processo Administrativo Fiscal Decreto n° 70.235/72. Portanto não houve
ofensa à legislação fiscal ou processual.
De fato, de se destacar ainda que a Recorrente, ao descobrir que estava sendo
lesada já há vários anos, segundo ela desde 2004, teria providenciado parcelamento de sua dívida
tributária.
Pelo que consta nos autos, tem parcelamento de débitos de períodos de 1998, de
1999, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008 e 2009 (fls.131 a 141).
O fato, entretanto, é que havia ainda débito a ser considerado, débitos de 2005 (e
somente vieram a tona por força da ação fiscal), uma vez que as receitas declaradas de janeiro a
novembro de 2005 eram inferiores ao total das notas fiscais emitidas, conforme apontado na
Representação Fiscal para Fins de Exclusão da Interessada do SIMPLES.
A definição ou entendimento do que seja prática reiterada de infração à
legislação tributária, não tinha sido objeto de normatização, até porque eram inúmeras as
situações que podem ocorrer no mundo dos negócios.
A definição do que seja considerado como prática reiterada de infração à
legislação tributária, ficava a cargo dos intérpretes e operadores do direito, se debruçarem sobre
o tema. A empresa não precisa ser autuada mais de uma vez acerca da mesma infração, para que
só assim possa ficar evidenciada a prática reiterada de infração à legislação tributária. Se uma
mesma infração é perpetuada no tempo, como no presente caso, por onze meses (2005), fica
caracterizada a prática reiterada desta infração e é causa de exclusão do sistema SIMPLES,
conforme consta no art.14 da Lei 9.317/96, consolidado no inciso V do art.195 do RIR/99.
Somente com a publicação da Lei Complementar n. 123/2006, para fins de
aplicação deste inciso, definiu-se o que se entende por prática reiterada:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000224/2009-94

V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e
XII do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada
em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio
de auto de infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo.
Tal definição, portanto, atingiu as empresas sob as regras do SIMPLES
NACIONAL, que não é o caso da Recorrente.
De forma que não precisa-se aqui ficar rebatendo várias alegações da Recorrente,
uma vez que firmada a convicção deste Relator que a Recorrente deve ser, sim, excluída do
SIMPLES.
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital